Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728600-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELCUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. I – A decisão de indeferimento da inicial não está fundamentada na ausência de correção de defeito ou irregularidade sanável, mas na constatação de pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão consumativa, por tratar-se da terceira ação rescisória proposta pela autora para impugnar a mesma decisão judicial. Rejeitada a alegada nulidade processual, por violação ao art. 321 do CPC, pois a autora foi prévia e regularmente intimada a se manifestar sobre a questão preliminar, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC. II – Evidenciada a preclusão temporal para a autora se insurgir contra o indeferimento da inicial, observada a data da prolação da decisão, assim como a preclusão consumativa, pois o ato judicial foi impugnado, ainda que por recurso manifestamente incabível. III – Agravo interno não conhecido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 489, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 9o, 10, 318, 321, 330, inciso III, 331, 485, inciso I, 486, §3o, e 968, caput e §3o, todos do CPC, sustentando, em síntese, que ficou demonstrado o cabimento da ação rescisória, inexistindo suporte para a manutenção da decisão agravada. Afirma, outrossim, que o indeferimento da inicial, no caso, implicou ofensa à vedação legal ao proferimento de decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 5o, 6o, 9o, 10, 318, 321, 330, inciso III, 331, 485, inciso I, 486, §3o, e 968, caput e §3o, todos do CPC. Isso porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pelo não preenchimento dos requisitos da ação rescisória, no caso dos autos, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso não ataca ponto central do acórdão recorrido, a saber: “Evidenciada a preclusão temporal para a autora se insurgir contra o indeferimento da inicial, observada a data da prolação da decisão, assim como a preclusão consumativa, pois o ato judicial foi impugnado, ainda que por recurso manifestamente incabível.” Assim, além da incidência dos já referidos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, insta destacar que, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012